Tribunal: TJDFT
Processo: 0717441-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. EXIBIÇÃO. DOCUMENTO NÃO LOCALIZADO. VÍNCULO OBRIGACIONAL. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. COMPROVADOS. MEDIDA COERCITIVA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE.
1.O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída, nos moldes do art. 1.012, § 3o, do CPC.
2. A não apresentação do pedido recursal anteriormente ao Juízo sentenciante impõe o seu não conhecimento, sob pena de supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Recurso parcialmente conhecido.
3. Em que pese o documento requerido não tenha sido exibido, a relação contratual das partes, a evolução da dívida e as taxas aplicadas no cálculo foram comprovadas.
4. A aplicação de medidas coercitivas não se demonstrou necessária, porquanto todos os documentos disponíveis foram apresentados.
5. A fixação equitativa prevista no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil é exceção, só devendo ser utilizada nos casos nos quais não houver nos autos elementos que permitam a aplicação do parágrafo segundo do referido dispositivo, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 1.076, sob a sistemática dos recursos repetitivos.
6. Negou-se provimento ao recurso.